Tribunal: STF
Processo: ARE 1041045
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil. Contratos em espécie. Compra e venda de imóvel. Comprovação de pagamento. 3. Legislação infraconstitucional. 4. Fatos e provas. 5. Súmulas 279 e 454. Impossibilidade de análise de mérito. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.